Tribunal: TJMT
Processo: 1005768-39.2016.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005768-39.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PEDROMAR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 87.404.463/0001-05 (APELANTE), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), FERTILIZANTES HERINGER S.A. - CNPJ: 22.266.175/0036-08 (EMBARGADO), LUCIMAR STANZIOLA - CPF: 696.092.509-63 (ADVOGADO), BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 03.861.231/0001-88 (EMBARGADO), PABLO CORTEZ LOI - CPF: 984.558.771-20 (ADVOGADO), BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 03.861.231/0001-88 (EMBARGANTE), FERTILIZANTES HERINGER S.A. - CNPJ: 22.266.175/0036-08 (EMBARGANTE), LUCIMAR STANZIOLA - CPF: 696.092.509-63 (ADVOGADO), PABLO CORTEZ LOI - CPF: 984.558.771-20 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), PEDROMAR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 87.404.463/0001-05 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C PEDIDO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO E DOCUMENTO – PRELIMINARES DE JULGAMENTO
ULTRA PETITA
E DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEITADAS – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS DE BOM JESUS TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA, FERTILIZANTES HERINGER S/A E PEDROMAR TRANSPORTES LTDA REJEITADOS.

Não há qualquer nulidade no acórdão ao reconhecer a pretensão da embargada e, tão somente, adequar o valor de aplicação da multa
imposta na Lei no 10.209/2011, por entender ser desproporcional.

Sendo tempestivos os embargos e as razões do inconformismo, assim como a exposição dos fatos omissos e contraditórios estiverem presentes na peça recursal, não há que se falar em não conhecimento do recurso.

Devem ser rejeitados embargos de declaração, quando ausentes os vícios apontados pela parte embargante.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
BOM JESUS TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA, FERTILIZANTES HERINGER S/A
e
PEDROMAR TRANSPORTES LTDA
,
em face do acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, que à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, reformando a sentença recorrida.

Nas razões de recurso, a embargante
BOM JESUS TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA.
sustenta, em síntese, que o acórdão está eivado de omissão, uma vez que não apreciou a matéria acerca da inexistência de cobrança de pedágio ao tempo da realização dos fretes.

Requer, assim, o acolhimento dos Embargos para suprir a omissão existentes e para fins de prequestionamento, assim como que sejam majorados os honorários sucumbenciais.

A embargada
PEDROMAR TRANSPORTES LTDA.
apresentou contrarrazões (ID 78414495), pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento dos embargos e, no mérito, pela sua rejeição.

Por sua vez, a embargante
FERTILIZANTES HERINGER S/A
sustenta, em síntese, que o acórdão está eivado de contradição, uma vez que deu parcial provimento ao recurso de apelação, aplicando a multa imposta no art. 8o da Lei no 10.209/2011 e, por outro lado, a sentença julgou improcedente a ação e não considerou a imposição da r. multa, tendo em vista a ausência de comprovação do pagamento dos pedágios alegados na inicial.

Aduz, ainda, que o julgamento foi
ultra petita
, pugnando pelo acolhimento dos Embargos para suprir a contradição existente e para fins de prequestionamento.

A embargada
PEDROMAR TRANSPORTES LTDA.
apresentou contrarrazões (ID 79218547), pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento dos embargos e, no mérito, pela sua rejeição.

PEDROMAR TRANSPORTES LTDA.
, por sua vez, em suas razões recursais, aduz que o acórdão está eivado de omissão, uma vez que restou comprovado na ADI que não é possível a alteração do valor estipulado pelo artigo 8o da Lei no 10.209/2001, devendo ser calculada a multa sobre o valor do frete.

Requer, assim, o acolhimento dos Embargos para suprir a omissão existente e para fins de prequestionamento.

Ausente contrarrazões de
BOM JESUS TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA
e
FERTILIZANTES HERINGER S/A
(ID 80511489).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – JULGAMENTO
ULTRA PETITA

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A embargante
FERTILIZANTES HERINGER S/A
alega, em suas razões recursais, que houve decisão
ultra petita
ao julgar parcialmente procedente o recurso de apelação interposto pela embargada
PEDROMAR TRANSPORTES LTDA
.

Sem razão a embargante.

A embargada, em sua inicial, pugnou pela condenação das requeridas ao pagamento do valor em dobro dos fretes contratados, em face da não observação das disposições contidas na Lei no 12.609/2001 (ID 69520969 - Pág. 25).

O acórdão embargado, por sua vez, consignou que

“ainda que as apeladas sejam obrigadas à punição pecuniária pela infração à Lei, a sanção em montante correspondente ao dobro do valor do frete
, tal como pleiteado pela apelante, revela-se desproporcional e inadequado
”
(destaquei).

Com efeito, o acórdão reconheceu que a multa prevista na Lei no 12.609/2001 é devida, porém, por entender ser desproporcional, ajustou os valores. Logo, não há que se falar em julgamento
ultra petita
, uma vez que a embargada teve seu pedido julgado procedente e tão somente ocorreu a adequação do
quantum
devido.

Com tais considerações,
rejeito
a preliminar arguida.-

VOTO (PRELIMINAR) – NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS DE BOM JESUS TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA.
e
FERTILIZANTES HERINGER S/A

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A embargada
PEDROMAR TRANSPORTES LTDA.
em suas contrarrazões (ID 78414495 e ID 79218547) argui o não conhecimento dos recursos opostos por
BOM JESUS TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA
e
FERTILIZANTES HERINGER S/A
, respectivamente, uma vez que ausentes qualquer omissão, obscuridade e contradição.

Sem razão a embargada.

O recurso é tempestivo e as peças recursais contém as razões do inconformismo, assim como a exposição dos fatos omissos e contraditórios estão presentes nas petições dos recursos.

Assim, não há que se falar em não conhecimento dos recursos.

Com tais considerações,
rejeito
a preliminar arguida.-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (destaquei)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, já que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo v. acórdão objurgado, vejamos:

“Trata-se de Apelação interposta por PEDROMAR TRANSPORTES LTDA., contra a sentença proferida que julgou improcedente a Ação Ordinária de Cobrança c/c Pedido Cautelar de Exibição de Documento que move em desfavor de BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA e FERTILIZANTES HERINGER S.A., tendo afastado o dever das requeridas devolver o valor do seguro de carga, o adiantamento/pagamento do vale pedágio, bem como da multa prevista no art. 8o da Lei 10.209/2001.

Pois bem.

No caso, a matéria encontra precedente desta e. Segunda Câmara de Direito Privado no julgamento ocorrido em 01/08/2018, na Apelação Cível (198) no 1005751-03.2016.8.11.0003, de Relatoria da e. Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA, no qual restou consignado em decisão unânime, que se for incontroverso o descumprimento dos artigos 2o e 3o da Lei 10.209/2001, haverá o dever de ressarcir o valor concernente ao vale-pedágio, restando averiguar o montante da indenização fixada a título de descumprimento da referida norma.

Deveras, o artigo 8o da Lei n. 10.209/2001, prevê que nas hipóteses de infração ao disposto na referida lei, o embarcador, no caso as apeladas, serão obrigadas a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete.

No entanto, segundo a orientação jurisprudencial, a aplicação simplista do artigo 8o acarreta flagrante desproporcionalidade entre a obrigação principal e a penalidade imposta, e implica em afronta aos princípios da boa-fé e da função social do contrato.

Com efeito, a penalidade imposta ao embarcador, ainda que respaldada em previsão legal, deve ser aplicada levando em consideração o princípio da razoabilidade, bem como o disposto no art. 412 do Código Civil, o qual estatui que “O valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal”.

Não se pode olvidar que objetivo do legislador ao dispor que a cláusula penal não pode ultrapassar o valor da obrigação principal é o de vedar o enriquecimento sem causa.

Com a referida disposição, evita-se que cláusulas penais exorbitantes sejam impostas e apresentem significativa disparidade.

Logo, se a incidência do artigo 8o da Lei n. 10.209/2001 revelar excesso da penalidade, aplica-se o artigo 413 do Código Civil, segundo o qual:

“A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz [...] se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio”.

Logo, é possível fixar a penalidade utilizando-se os precedentes desta Corte, vale dizer, estabelecer a sanção no valor correspondente a 10(dez) vezes o valor do pedágio não adiantado (R$262,35) que resulta em:
R$2.623,50
(dois mil seiscentos e vinte e três reais e cinquenta centavos)
por trecho
e
Notas Fiscais
informadas,
com correção monetária pelo INPC desde a data do frete e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação,
a saber: NF 0069276; NF 0069268; NF 0069284; NF 0069243.

A propósito, o julgado deste TJMT:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR REJEITADA - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA - VALE-PEDÁGIO - PAGAMENTO ANTECIPADO NÃO COMPROVADO PELO EMBARCADOR - REEMBOLSO DEVIDO AO TRANSPORTADOR - PENALIDADE DO ARTIGO 8o DA LEI N. 10.209/2001 - DOBRO DO VALOR DO FRETE - QUANTIA EXCESSIVA - REDUÇÃO - ARTS. 412 E 413 DO CC - JUÍZO DE EQUIDADE - PRECEDENTE DO STJ (RESP N. 1520327/SP) - REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] De acordo com o artigo 3o da Lei n. 10.209/2001, o vale-pedágio deve ser antecipado pelo embarcador e entregue ao transportador rodoviário no ato do embarque. Não comprovado o pagamento, é devido o ressarcimento da quantia atinente aos pedágios desembolsados pelo autor, assim como a multa decorrente do não cumprimento da obrigação (art. 8o da Lei n. 10.209/2001).A penalidade correspondente ao dobro do valor do frete é excessiva e gera enriquecimento sem causa ao transportador, devendo, à luz dos artigos 412 e 413 do CC, ser reduzida e arbitrada em importância que atenda o critério de equidade. A alteração substancial de parte do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais, os quais, diante da sucumbência recíproca, são distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada litigante.” (Ap 36093/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 04/06/2018).

No mesmo sentido o recente julgado do e. Tribunal Estadual que se menciona, in verbis:

“INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO. FRETE. VALE-PEDÁGIO. INCIDÊNCIA DA LEI 10.209/01. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO PELAS RÉS. MULTA FIXADA NO VALOR EQUIVALENTE AO DOBRO DO VALOR DO FRETE REALIZADO, NOS TERMOS DO ART. 8o, DA LEI No 10.209/2001. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM COM BASE NOS PRECEDENTES DO STJ, BEM COMO, ARTS. 412 E 413 DO CC E ART. 6o DA LEI No 9.099/95. VALOR DA MULTA QUE DEVE OBSERVAR O CRITÉRIO DE ARBITRAMENTO DO VALOR DO VALE-PEDÁGIO IMPAGO, E NÃO O VALOR DO FRETE CONTRATADO, OBSERVADA AINDA, A CASUÍSTICA DO CASO CONCRETO. INCIDENTE CONHECIDO E ACOLHIDO EM PARTE, POR MAIORIA.” (TJRS, Incidente de Uniformização Jurisprudência No 71007329121, Turmas Recursais Cíveis Reunidas, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 07/08/2018).

Assim, ainda que as apeladas sejam obrigadas à punição pecuniária pela infração à Lei, a sanção em montante correspondente ao dobro do valor do frete, tal como pleiteado pela apelante, revela-se desproporcional e inadequado.

Na hipótese, há de ser aplicado o princípio da equidade, a fim de que a decisão seja justa, sem que a apelante incorra em enriquecimento ilícito, mas que seja capaz de penalizar as apeladas pelo descumprimento da lei.

Seguindo os precedentes supracitados, a sanção deve se dar no valor correspondente a 10 (dez) vezes o valor do pedágio não adiantado, com correção monetária pelo INPC desde a data do frete e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATAÇÃO DE FRETE – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA –
VALE-PEDÁGIO – PAGAMENTO ANTECIPADO PELO EMBARCADOR – NÃO EFETUADO - PENALIDADE DO ARTIGO 8o DA LEI N. 10.209/2001 - DOBRO DO VALOR DO FRETE - QUANTIA EXCESSIVA - REDUÇÃO
- ARTS. 412 E 413 DO CC - JUÍZO DE EQUIDADE - PRECEDENTE DO STJ (RESP N. 1520327/SP) – RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO A TÍTULO DO RCTRC – SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO DE CARGAS – INEXISTÊNCIA DE IMPOSIÇÃO LEGAL – REDIMENSIONAMENTO DA SUCUMBÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com o artigo 3o da Lei n. 10.209/2001, o vale-pedágio deve ser antecipado pelo embarcador, as apeladas requeridas, e entregue ao transportador rodoviário o apelante autor, no ato do embarque, não efetuado esse pagamento, é devido o ressarcimento da quantia atinente aos pedágios desembolsados pelo autor, assim como a multa decorrente do não cumprimento dessa obrigação prevista no art. 8o da citada Lei n. 10.209/2001. 2. Consoante dicção desse artigo 8o da Lei 10.209/2001, nas hipóteses de infração ao disposto na referida Lei, as apeladas, enquanto as embarcadoras serão obrigadas a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete. Entretanto, segundo a orientação jurisprudencial do STJ, a aplicação simplista do citado dispositivo acarreta flagrante desproporcionalidade entre a obrigação principal e a penalidade imposta, e implica em afronta aos princípios da boa-fé e da função social do contrato. 3. Para um valor adequado da penalidade deve ser aplicado o princípio da equidade, a fim de que a decisão seja justa, sem que o transportador (apelante) incorra em enriquecimento ilícito, mas que seja capaz de penalizar as apeladas pelo descumprimento da Lei.
Na hipótese, tem-se como adequado o valor correspondente a 10 (dez) vezes o valor do pedágio não adiantado (R$ 147,60), que resulta em: R$ 1.476,00
(mil quatrocentos e setenta e seis reais). 4. Quanto ao seguro, o ramo de transportes é coberto pelo denominado ‘RCTRC – seguro de responsabilidade civil do transportador rodoviário de cargas’, que garante ao transportador, e somente a ele, contra os danos que sua atividade causar a terceiros. Em caso de contratação pelo tomador do serviço de transporte, o transportador se exime da responsabilidade de contratar o referido seguro; contudo, não impõe à empresa contratante a obrigação de devolver o valor cobrado do transportador se por ele for efetuado o pagamento.
(N.U 1005755-40.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/10/2018, Publicado no DJE 16/10/2018)

Desta feita, referida base de cálculo mostra-se razoável para o caso concreto, atende à essência da coercitividade que carrega a cláusula penal, mantém o equilíbrio contratual e não acarreta o enriquecimento da empresa apelante.

No que diz respeito ao ressarcimento do valor do seguro, melhor sorte não assiste à apelante.

Isto porque, o seguro denominado RCTRC tem por fim garantir ao transportador, e somente a ele, a cobertura contra eventuais danos que sua atividade possa causar a terceiros.

Na hipótese, a apelante é empresa transportadora, de forma que deve arcar com o pagamento desse valor.

A saber:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C PEDIDO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA - VALE-PEDÁGIO – FALTA DE PAGAMENTO ANTECIPADO PELO EMBARCADOR - PENALIDADE DO ARTIGO 8o DA LEI N. 10.209/2001 - DOBRO DO VALOR DO FRETE - QUANTIA EXCESSIVA - REDUÇÃO - ARTS. 412 E 413 DO CC - JUÍZO DE EQUIDADE - PRECEDENTE DO STJ (RESP N. 1520327/SP) –
RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE RCTRC – SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO DE CARGAS – INEXISTÊNCIA DE IMPOSIÇÃO LEGAL
– REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Consoante a dicção do artigo 8o da Lei 10.209/2001, nas hipóteses de infração ao disposto na referida Lei, o embarcador, no caso as Apeladas, serão obrigadas a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete. Entretanto, segundo a orientação jurisprudencial do STJ, a aplicação simplista do citado dispositivo acarreta flagrante desproporcionalidade entre a obrigação principal e a penalidade imposta, e implica em afronta aos princípios da boa-fé e da função social do contrato.
2- Para chegar ao valor da penalidade deve ser aplicado o princípio da equidade, a fim de que a decisão seja justa, sem que o transportador (Recorrente) incorra em enriquecimento ilícito, mas que seja capaz de penalizar as Apeladas pelo descumprimento da Lei. Na hipótese, tem-se como adequado o valor correspondente a 10 (dez) vezes o valor do pedágio não adiantado (R$ 147,60), que resulta em: R$ 1.476,00 (mil quatrocentos e setenta e seis reais). 3
- O ramo de transportes trabalha com o seguro denominado RCTRC – seguro de responsabilidade civil do transportador rodoviário de cargas, que garante ao transportador, e somente a ele, contra os danos que sua atividade causar a terceiros. Em caso de contratação pelo tomador do serviço de transporte, o transportador se exime da responsabilidade de contratar o seguro; contudo, não impõe à empresa contratante a obrigação de devolver o valor cobrado do transportador.
4- Ante o acolhimento integral de um pedido, de parte de outro e do indeferimento do terceiro pleito, as Apeladas devem arcar com 40% (quarenta por cento) e o Autora/Apelante com 60% (sessenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 11, CPC). (N.U 1005751-03.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/08/2018, Publicado no DJE 06/08/2018)

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso para o fim de reformar a sentença e
julgar parcialmente procedente
a Ação Ordinária de Cobrança c/c Pedido Cautelar de Exibição de Documento para determinar que as requeridas procedam ao:

a)

ressarcimento dos valores dos pedágios relativos as Notas Fiscais apresentadas (R$262,35);

b)

ao pagamento da multa imposta pelo artigo 8o da Lei 10.209/2011 equivalente a 10 (dez) vezes o valor do pedágio não adiantado com correção monetária pelo INPC desde a data do frete e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Com a reforma da sentença, inverto o ônus da sucumbência para que as requeridas arquem com o pagamento solidário de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, e a empresa apelante ao pagamento dos 50% (cinquenta por cento) restantes, das citadas custas, mantido o valor fixado a título de honorários advocatícios na sentença.

É como voto.-”

Como se nota, não merece prosperar a pretensão recursal, visto que foi analisado todo o conjunto probatório dos autos e os dispositivos legais aplicáveis ao caso.

In casu
, não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão, tendo apreciado a hipótese dos autos de acordo com o firme entendimento jurisprudencial.

Na realidade, verifica-se que a oposição dos embargos de declaração por
BOM JESUS TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA, FERTILIZANTES HERINGER S/A
e
PEDROMAR TRANSPORTES LTDA
trata de mero inconformismo, não trazendo as partes argumentos robustos suficientes para ensejar a modificação do resultado do julgamento.

Não obstante as embargantes terem sustentado a ocorrência de omissão no v. acórdão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que
o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes
, tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais
ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão
deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa
.
Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
[...] 4. Agravo interno não provido.
”
(STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (g.n.).

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS DOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...] 2.
Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3.
Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que
o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados
, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Por fim, verifica-se que o acórdão embargado inverteu o ônus da sucumbência para
que as requeridas arquem com o pagamento solidário de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, e a empresa apelante ao pagamento dos 50% (cinquenta por cento) restantes, das citadas custas. Ademais, manteve o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
em sua sentença a título de honorários advocatícios.

Assim, uma vez que os honorários foram fixados em
10% sobre o valor atualizado da causa de forma razoável, não há falar em sua majoração.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
opostos por

BOM JESUS TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA, FERTILIZANTES HERINGER S/A
e
PEDROMAR TRANSPORTES LTDA
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021